Tribunal: STJ
Processo: 2226217-28.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997435 - SP(2025/0271451-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VALTER LOPES VASCONCELOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CACILDA BUENO VASCONCELOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO NOVELLI - SP143731
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS VALCAR JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS FÉLIX BARDI - SP286385
BARBARA VILAS BOAS RODRIGUES - SP421141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Controvérsia acerca da existência de prescrição dos títulos monitórios.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela existência de coisa julgada, deixando de se manifestar sobre a alegada
prescrição.
3. Logo, sem razão os agravantes quando insistem na tese de ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional.
4. Não tendo havido impugnação do fundamento (existência de coisa
julgada), incidente a
obstar o conhecimento do reclamo.
Súmula 283/STF
5. No caso, ao contrário do que alegam os agravantes a tese de ocorrência de
prescrição não impugna o fundamento da decisão (existência de coisa
julgada).
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55320977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f2e1382f-7aa7-42b5-b96e-bb74d8128951

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55320977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f2e1382f-7aa7-42b5-b96e-bb74d8128951

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997435 - SP(2025/0271451-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VALTER LOPES VASCONCELOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CACILDA BUENO VASCONCELOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO NOVELLI - SP143731
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS VALCAR JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS FÉLIX BARDI - SP286385
BARBARA VILAS BOAS RODRIGUES - SP421141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Controvérsia acerca da existência de prescrição dos títulos monitórios.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela existência de coisa julgada, deixando de se manifestar sobre a alegada
prescrição.
3. Logo, sem razão os agravantes quando insistem na tese de ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional.
4. Não tendo havido impugnação do fundamento (existência de coisa
julgada), incidente a
obstar o conhecimento do reclamo.
Súmula 283/STF
5. No caso, ao contrário do que alegam os agravantes a tese de ocorrência de
prescrição não impugna o fundamento da decisão (existência de coisa
julgada).
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por VALTER LOPES
VASCONCELOS
-
espólio
e
CACILDA
BUENO
VASCONCELOS
-
inventariante contra decisão monocrática de minha relatoria na qual conheci do seu
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e neguei-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão proferido
Documento eletrônico VDA54914474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:48
Código de Controle do Documento: 227ddb6a-61ee-4324-9d23-4377691f12b6

pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl.
43):

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - concessão para o
processamento do recurso, com oportuna apreciação na
origem sobre a extensão do benefício, para se evitar a
supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CHEQUES EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA ação de conhecimento que transitou em
julgado impossibilidade de discussão de questões que
deveriam ter suscitadas na fase de conhecimento
precedentes da Instância Superior decisão mantida por
fundamento diverso do adotado pelo juízo "a quo" agravo
desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 58-61).
Em suas razões, as partes agravantes persistem na tese de negativa de
prestação jurisdicional, bem como defendem a não incidência da Súmula 283/STF.
Postulam o provimento deste agravo.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 166).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, a controvérsia
foi solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à
hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que
formaram a sua convicção acerca do descabimento da análise da tese recursal (ocorrência
de prescrição), ainda que de forma contrária à pretensão da parte agravante.
O tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Documento eletrônico VDA54914474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:48
Código de Controle do Documento: 227ddb6a-61ee-4324-9d23-4377691f12b6

Desse modo, o não acolhimento da tese ventilada pelas partes recorrentes
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Nesse sentido, cito precedente:

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. REAJUSTES DE BENEFÍCIOS.
VINCULAÇÃO REGULAMENTAR AOS ÍNDICES DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). PORTARIAS No 08/93
E No
DO MPAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO POR
210/93
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
TEMAS
ESSENCIAIS
ENFRENTADOS.
MERO
INCONFORMISMO. INCIDÊNCIA DO TEMA 941/STJ.
DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE E AUMENTO REAL.
REAJUSTES
DE
1993
CONSIDERADOS
DE
RECOMPOSIÇÃO
INFLACIONÁRIA.
REEXAME
PROBATÓRIO.

EQUILÍBRIO

SÚMULA
7/STJ.
ATUARIAL. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO.
NÃO
APLICAÇÃO
DIANTE
DA
NATUREZA
RECOMPOSITÓRIA DO ÍNDICE. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, pois a questão foi dirimida pelo Tribunal
estadual de maneira adequada e suficiente. O fundamento
jurídico adotado para a solução da controvérsia demonstra
a desnecessidade de menção pormenorizada a argumentos
que, em tese, seriam aptos a infirmar o julgado, como a
invocação de tema repetitivo cujo teor fora implicitamente
observado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese
repetitiva do Tema n. 941, estabeleceu a distinção entre
reajuste (recomposição inflacionária, devido) e aumento
real (ganho acima da inflação, vedado sem custeio) em
planos de previdência complementar. A análise sobre a
natureza do índice aplicado (se reajuste ou aumento real)
demanda, em regra, reexame de matéria fático-probatória,
esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não se admite a via especial para reexame do contexto
fático-probatório e cláusulas regulamentares a fim de
verificar a inversão do ônus probatório ou a ausência de
provas de antecipação e adequação de reajustes. Incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Diante do notório propósito de prequestionar a matéria
para viabilizar o acesso às instâncias superiores, afasta-se a
multa imposta com fundamento no caráter protelatório dos
embargos de declaração, nos termos da Súmula 98/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
Documento eletrônico VDA54914474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:48
Código de Controle do Documento: 227ddb6a-61ee-4324-9d23-4377691f12b6

(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.614.876/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

Por fim, prevalece a incidência da
tendo em vista a
Súmula 283/STF,
ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida (existência de coisa
julgada).
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ACORDO.
SEGURADORA E AUTOR. PAGAMENTO DE DANOS
MATERIAIS.
CONDENAÇÃO
DA
RÉ.
DANOS
MORAIS.
VALORES
PAGOS.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INSTITUTOS
DISTINTOS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente
do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do
recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo
REsp 1.806.931/CE,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
30/08/2021,
03/09/2021)

Ao contrário do alegado pelos agravantes, a defesa da prescrição não se
mostra apta para impugnar o fundamento da decisão recorrida (existência de coisa
julgada).
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54914474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:48
Código de Controle do Documento: 227ddb6a-61ee-4324-9d23-4377691f12b6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.435 / SP
Número Registro: 2025/0271451-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041359820238260309
10043904420208260309
22262172820248260000
41359820238260309
4135982023826030910043904420208260309
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALTER LOPES VASCONCELOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: CACILDA BUENO VASCONCELOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO NOVELLI - SP143731
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS VALCAR JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS : VINÍCIUS FÉLIX BARDI - SP286385
BARBARA VILAS BOAS RODRIGUES - SP421141
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALTER LOPES VASCONCELOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CACILDA BUENO VASCONCELOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO NOVELLI - SP143731
Documento eletrônico VDA55294705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 16986016-fabc-494d-8d68-225dd45a7673

AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS VALCAR JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS : VINÍCIUS FÉLIX BARDI - SP286385
BARBARA VILAS BOAS RODRIGUES - SP421141
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 16986016-fabc-494d-8d68-225dd45a7673